Tribunal: TCU
Processo: 016.350/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luiz Antonio de Passos Curado contra o Acórdão 5.925/2021 - Segunda Câmara, por meio do qual restou improvido o recurso de reconsideração contra o Acórdão 9.680/2020 - 2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial, nos quais são apreciados embargos de declaração opostos por Luiz Antônio de Passos Curado contra o Acórdão 5925/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.